Tribunal: STJ
Processo: 0327549-74.2018.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102914 - RJ(2025/0428785-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EDVANDERSON GONCALVES LEITE
ADVOGADOS
: WELLINGTON CORRÊA DA COSTA JÚNIOR - RJ093311
MARCO AURÉLIO TORRES SANTOS - RJ132210
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO, RESISTÊNCIA
QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N.
/STJ.
182
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula n. 83/STJ
e
A mera citação do enunciado no decorrer da petição,
Súmula n. 7/STJ.
sem demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de
inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54671689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:14
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: fe76827b-913c-4571-b79a-86f1ef5f84d0

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:14
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: fe76827b-913c-4571-b79a-86f1ef5f84d0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102914 - RJ(2025/0428785-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EDVANDERSON GONCALVES LEITE
ADVOGADOS
: WELLINGTON CORRÊA DA COSTA JÚNIOR - RJ093311
MARCO AURÉLIO TORRES SANTOS - RJ132210
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO, RESISTÊNCIA
QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N.
/STJ.
182
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula n. 83/STJ
e
A mera citação do enunciado no decorrer da petição,
Súmula n. 7/STJ.
sem demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de
inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se
de
agravo
regimental
interposto
por
EDVANDERSON
GONCALVES LEITE contra decisão monocrática da Presidência desta Corte (e-STJ
fls. 1.924-1.925) que não conheceu do agravo em recurso especial manejado em
oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
(Sexta Câmara Criminal, relatoria Des. Luiz Noronha Dantas) assim ementado:
Documento eletrônico VDA54671855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:50
Código de Controle do Documento: 59b27cac-bfc1-4993-bc53-c862b3c01850

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PENAL E PROCESSUAL PENAL –
MÚLTIPLAS
TENTATIVAS
DE
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADOS, PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR CONEXÃO
CONSEQUENCIAL E CONTRA AGENTE ESTATAL NO EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO, ALÉM DE RESISTENCIA QUALIFICADA E DE ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA ARMADA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
ENTORPECENTES, CIRCUNSTANCIADA PELO EMPREGO DE ARMA DE
FOGO – EPISÓDIO OCORRIDO NA COMUNIDADE CIDADE DE DEUS,
COMARCA DA CAPITAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA DIANTE DA
PRONÚNCIA, MAS APENAS QUANTO À ÚLTIMA PARCELA DA
IMPUTAÇÃO, PLEITEANDO A DESPRONÚNCIA, SOB O PÁLIO DA
PRECARIEDADE PROBATÓRIA QUANTO AO ELEMENTO TEMPORAL –
IMPROCEDÊNCIA
DA
PRETENSÃO
RECURSAL
DEFENSIVA
–
IRRETOCÁVEL SE APRESENTOU A PRONÚNCIA ORA ALVEJADA, QUE
BEM
ESTABELECEU
A
SATISFA
TÓRIA
COMPROVAÇÃO
DA
OCORRÊNCIA DO FATO, BEM COMO DA EXISTÊNCIA DE SUFICIENTES
INDÍCIOS DE QUE TENHA SIDO O RECORRENTE O SEU AUTOR, EM
HIPÓTESE DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES,
CIRCUNSTANCIADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SEGUNDO
O TEOR DAS MANIFESTAÇÕES JUDICIALMENTE PRESTADAS PELOS
POLICIAIS MILITARES, TIAGO RODRIGUES, DJALMA, WELLINGTON,
RENILSON, THIAGO FAUSTINO, WAGNER E JORGE LEONARDO, OS
QUAIS FIGURAM COMO VÍTIMAS DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO E,
APESAR DE NÃO RECONHECEREM O IMPLICADO ESPECIFICAMENTE
COMO AUTOR DOS DISPAROS NA OCASIÃO, AO SEREM INQUIRIDOS
SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, FORAM CAPAZES DE
RECONHECÊ-LO E INDICÁ-LO COMO SENDO UM DOS LÍDERES DA
FACÇÃO CRIMINOSA QUE DOMINA A ÁREA DO KARATÊ, NA
COMUNIDADE CONHECIDA COMO “CIDADE DE DEUS”, ALÉM DE
AFIRMAREM, INCLUSIVE, QUE JÁ TROCARAM TIROS COM O MESMO,
EM MOMENTOS DISTINTOS E NA MESMA REGIÃO, SENDO IMPERIOSO
DESTACAR QUE A REFERIDA LOCALIDADE SE CONSTITUI EM UM
MICROCOSMOS PECULIAR, NO QUAL ATUAM OS MESMOS AGENTES
DA LEI HÁ CONSIDERÁVEL PERÍODO DE TEMPO, DE TAL FORMA QUE
SE TORNA POSSÍVEL A IDENTIFICAÇÃO DOS INTEGRANTES DA
FACÇÃO CRIMINOSA DOMINANTE DO LOCAL, NOTADAMENTE DE
SEUS LÍDERES, COMO É O CASO DO IMPLICADO, DE MODO QUE HÁ
INDÍCIOS SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO
TEMPORAL
NECESSÁRIO
À
CONFIGURAÇÃO
DO
DELITO
ASSOCIATIVO ESPECIAL, A ESTABELECER, NA TOTALIDADE, UM
ARCABOUÇO PROBATÓRIO COMPATÍVEL COM A TRANSPOSIÇÃO AO
JUDICIUM CAUSAE, REMETENDO-SE A HIPÓTESE AO EXAME E
JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA – OUTROSSIM,
AFIGURA-SE COMO DESCABIDA A PRETENSÃO RECURSAL DE
EXTENSÃO DOS EFEITOS ALCANÇADOS PELO CORRÉU RAFAEL, EM
DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No
0327541-97.2018.8.19.0001, POR MEIO DA QUAL FOI O MESMO
DESPRONUNCIADO, PORQUANTO DEVE SER OBSERVADO QUE O
FUNDAMENTO PARA A OBTENÇÃO DA DESPRONÚNCIA PELO
CORRÉU É PERSONALÍSSIMO E CONSISTE NA INSUFICIÊNCIA DOS
RESPECTIVOS INDÍCIOS DE AUTORIA, O QUE DEVERÁ SER AFERIDO,
Documento eletrônico VDA54671855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:50
Código de Controle do Documento: 59b27cac-bfc1-4993-bc53-c862b3c01850

CASO A CASO E SEGUNDO A PROVA COLHIDA EM FACE DE CADA UM
DOS ACUSADOS, DE PER SI, JÁ QUE OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO
AMEALHADOS QUANTO A UM, NÃO NECESSARIAMENTE SE
COMUNICAM NO QUE TANGE AOS DEMAIS AUTORES, POIS A COIN-
CIDÊNCIA DE RESPONSABILIDADES ADVINDA DA TEORIA UNITÁRIA,
QUE REGE O CONCURSO DE AGENTE, NÃO IMPLICA EM
COINCIDÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO PARA AMBOS, SENDO
CERTO QUE A ABSOLUTA AUSÊNCIA DE HOMOGENEIDADE DE
CONDIÇÕES PROCESSUAIS E FÁTICAS ENTRE OS DOIS ENVOLVIDOS
INVIABILIZA O ACOLHIMENTO DO PEDIDO FORMULADO – RESSALTE-
SE
QUE
NÃO
PROCEDE
NEM
MERECE
ACOLHIMENTO
A
ARGUMENTAÇÃO DEFENSIVA, TRAZIDA A LUME DURANTE A
SUSTENTAÇÃO ORAL, DE QUE O FATO SE DEU QUANDO O
RECORRENTE HAVIA ACABADO DE SER LIBERTADO, APÓS
PERMANECER CUSTODIADO POR ALGUM TEMPO E SENDO CERTO
QUE
SUA
PRISÃO
TERIA
SE
EFETIVADO
EM
LOCAL
GEOGRAFICAMENTE
DIVERSO
DO
CENÁRIO
CONTIDO
NA
IMPUTAÇÃO, PORQUANTO, DIVERSAMENTE DO QUE SE DÁ EM
OUTROS
PAÍSES,
SEGUNDO
NOS
INFORMAM
ALGUNS
DOUTRINADORES
ESTRANGEIROS,
AQUI,
NO
BRASIL
E,
ESPECIFICAMENTE, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, O EXERCÍCIO
DELITIVA EM CRIMES ASSOCIATIVOS NÃO SE ENCERRA POR
OCASIÃO DA CAPTURA E MANUTENÇÃO NA ENXOVIA DE UM DE SEUS
INTEGRANTES,
PRINCIPALMENTE
QUANDO
SE
TRATA
DAS
RESPECTIVAS LIDERANÇAS DE FAÇÕES CRIMINOSAS, AS QUAIS,
MUITAS DAS VEZES, SÃO ATÉ TRANSFERIDAS PARA INSTALAÇÕES
PENITENCIÁRIAS FEDERAIS E SITUADAS EM OUTROS ESTADOS DA
FEDERAÇÃO, COMO FORMA DE BUSCAR IMPEDIR, OU, AO MENOS,
DIFICULTAR,
QUE
TAL
ATUAÇÃO
DELITIVA
DE
CONCURSO
NECESSÁRIO
CONTINUE
EM
FRANCO
DESENVOLVIMENTO,
INOLVIDANDO-SE DE QUE, DENTRE DESTE PERFIL CRIMINOLÓGICO
MUITO ESPECÍFICO DE LIDERANÇA, TAMBÉM SE PERFILA COMO
ABSOLUTAMENTE IRRELEVANTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA
CONTINUIDADE DE PERPETRAÇÃO DESTA ILICITUDE COLETIVA, QUE
O AGENTE TENHA SIDO LIBERTADO POUCO TEMPO ANTES DA DATA
CONTIDA NA RESPECTIVA IMPUTAÇÃO, COMO ACONTECE NO CASO
CONCRETO VERTENTE - DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 1.930-
1.936).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA54671855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:50
Código de Controle do Documento: 59b27cac-bfc1-4993-bc53-c862b3c01850

Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando:
e
Entretanto, a
Súmula n. 83/STJ
Súmula n. 7/STJ.
parte agravante deixou de impugnar especificamente o(s) referido(s) fundamento(s).
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no
relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
AREsp n. 1.793.805/SC,
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
30/9/2022)
Outrossim, “para impugnar a incidência da Súmula no. 83, STJ, não basta a
mera alegação. Incumbe ao agravante demonstrar que os precedentes indicados na
decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou, ainda, colacionar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão recorrida para
(AgRg
comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do Tribunal. Precedentes”
no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.260.505/SC,
julgado em
DJe de
.
30/5/2023,
2/6/2023)
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, inciso I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
.
recorrida"
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:50
Código de Controle do Documento: 59b27cac-bfc1-4993-bc53-c862b3c01850

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0428785-2
AREsp 3.102.914 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 03275497420188190001 202524701573 3275497420188190001
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDVANDERSON GONCALVES LEITE
ADVOGADOS
: WELLINGTON CORRÊA DA COSTA JÚNIOR - RJ093311
MARCO AURÉLIO TORRES SANTOS - RJ132210
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDVANDERSON GONCALVES LEITE
ADVOGADOS
: WELLINGTON CORRÊA DA COSTA JÚNIOR - RJ093311
MARCO AURÉLIO TORRES SANTOS - RJ132210
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485614=041:0<50@
2025/0428785-2 - AREsp 3102914 Petição : 2026/0004686-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54654680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:54:49
Código de Controle do Documento: 571DB340-93FF-46AC-8E6F-648E93F82D14